Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-05.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704974-05.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o primeiro apelante e o apelado manifestaram interesse na realização de acordo, tendo este postulado a concessão de prazo de 10 dias. Tendo em vista o interesse das partes na autocomposição, defiro o pedido deduzido no ID 36755063 e concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora